Tribunal: TJES
Processo: 0001216-22.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habitação
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001216-22.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE RODRIGUES LOPES
APELADO: VISAO SOLUCOES LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR COMPROVADA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL POR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a culpa exclusiva do vendedor para a rescisão contratual, a devolução integral dos valores pagos pela compradora é medida que se impõe.

2. A jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de, em atenção ao princípio da simetria e por medida de equidade (estabelecendo, assim, o equilíbrio contratual entre as partes), adotar a inversão da cláusula penal, aplicando-a também em desfavor do vendedor.

3. O mero descumprimento contratual não se amolda, em regra, às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária c/c rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e danos morais” proposta por SIMONE RODRIGUES LOPES, ora Apelante, em face de VISÃO SOLUÇÕES LTDA, ora Apelada, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em março de 2013 em virtude de alegado atraso na entrega do imóvel.

Pela sentença de fls. 162/163v, integrada pela decisão de fls. 181/181v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Apelada ao pagamento de indenização em favor da Apelante a título de danos materiais, devendo o valor ser apurado em liquidação, considerando o desconto das arras indenizatórias e a multa penal de 20% prevista contratualmente.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 183/210, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrado nos autos que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da Apelada, não havendo que se falar em retenção de arras e aplicação de multa contratual em seu desfavor. Pugna, ainda, pelo acolhimento do pedido de danos morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 215/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária c/c rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e danos morais” proposta por SIMONE RODRIGUES LOPES, ora Apelante, em face de SIMONE RODRIGUES LOPES, ora Apelado, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em março de 2013 em virtude de alegado atraso na entrega do imóvel.

Pela sentença de fls. 162/163v, integrada pela decisão de fls. 181/181v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Apelada ao pagamento de indenização em favor da Apelante a título de danos materiais, devendo o valor ser apurado em liquidação, considerando o desconto das arras indenizatórias e a multa penal de 20% prevista contratualmente.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 183/210, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que restou demonstrado nos autos que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da Apelada, não havendo que se falar em retenção de arras e aplicação de multa contratual em seu desfavor. Pugna, ainda, pelo acolhimento do pedido de danos morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões de fls. 215/218, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos de origem, verifica-se que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Ocorre que, em que pese o Juízo
a quo
tenha considerando válida a estipulação contratual que previa o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses para a entrega do imóvel, tal circunstância não é suficiente para considerar que a avença esteja sendo rescindida por mera liberalidade da Apelante, mas ante o manifesto descumprimento contratual da Apelada.

Isso porque, consoante se extrai do depoimento pessoal de sua preposta (fls. 125), o financiamento com a instituição financeira não pôde ser realizado por culpa exclusiva da Apelada.

Ademais, a preposta também foi categórica em afirmar que a Apelada abandonou o empreendimento, de modo que não havia nada que a Apelante pudesse fazer para dar prosseguimento ao intento de obter financiamento junto às instituições financeiras.

Destarte, resta claro que o fundamento sobre o qual a sentença se erigiu não se sustenta, cabendo, no ponto, sua reforma para condenar a Apelada ao ressarcimento do valor integral despendido pela Apelante no negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, R$ 24.157,12 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos).

Comprovada nos autos a culpa exclusiva da Apelada, cumpre, ainda, acolher o pedido autoral de aplicação da cláusula penal diante do descumprimento contratual.

Nesse sentido, extrai-se do item 9.6 da cláusula nona do contrato firmado entre as partes (fls. 24/28) a específica previsão de multa penal pela rescisão contratual por culpa imputável à compradora, ora Apelante, mas a inexistência de previsão equivalente em desfavor da vendedora, ora Apelada.

Em hipóteses tais, a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de, em atenção ao princípio da simetria e por medida de equidade (estabelecendo, assim, o equilíbrio contratual entre as partes), adotar a inversão da cláusula penal, aplicando-a também em desfavor do vendedor.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, o julgamento da apelação cível, n. 0011903-41.2016.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - INVERSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.”

Portanto, acolho o pedido autoral para condenar a Apelada ao pagamento de multa contratual de 20% (vinte por cento), nos termos previstos no item 9.6 da cláusula nona do contrato de fls. 24/28.

Por fim, em relação ao pleito de condenação em danos morais, tem-se que a hipótese em exame não se amolda às situações em que a jurisprudência pátria reconhece o chamado dano
in re ipsa
, isto é, aquele em que as próprias circunstâncias do caso concreto permitem presumir a ocorrência de dano moral.

E, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo,
não se extrai dos autos que a falha no serviço prestado pela Apelada tenha causado lesão aos direitos da personalidade da Apelante.

Ademais, consoante cediço, há entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL ATESTADO COM BASE NO CASO CONCRETO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...)

3.
O entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior considera que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, exceto quando, do exame do caso concreto, ficar configurada situação excepcional que tenha violado direito personalíssimo da parte.
4. Concluindo a Corte local pela existência do dano moral, fica vedado ao STJ reverter esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Portanto, não merece acolhida a insurgência recursal quanto ao capítulo atinente à condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para condenar a Apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos pela Apelante, quais sejam, R$ 24.157,12 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos), bem como ao pagamento da multa de 20% prevista no item 9.6 da cláusula nona, a título de cláusula penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões